Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744188-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ESSADO AGRAVADO: META 3D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, OSVALDO JOSE PALATIN, TATIANA DA COSTA CORREA LEITE, LUIZ FELIPE BARBOSA BRASIL, JOAO LUIZ SOARES CAVALCANTE, JOELSON AMADO SCHADECK NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Essado em face da r. decisão (ID 213748283, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade movida pelo Agravante em desfavor de Meta 3D Construções e Serviços Ltda, Osvaldo José Palatin, Tatiana da Costa Correa Leite, Luiz Felipe Barbosa Brasil, João Luiz Soares Cavalcante e Joelson Amado Schadeck Nascimento, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. A parte autora, residente em Valparaíso de Goiás/GO, postula a nulidade de registro de imóvel situado na cidade de Luziânia - GO, após a "declaração de extinção" de instrumento de procuração lavrado no Cartório de Piúma - ES, bem como substabelecimentos lavrados nos Cartórios de Notas e Protestos de Araçatuba - SP e da Cidade Ocidental - GO. O requerente foi intimado a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição, uma vez que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, conforme preceitua o art. 63, § 5o, do CPC. (ID 212946999). Manifestação da parte no ID 213301247, defendendo a escolha pela distribuição em Brasília-DF. É o breve relato. D E C I D O. A parte autora, residente em Valparaíso de Goiás/GO, postula a nulidade de registro de imóvel situado na cidade de Luziânia - GO, após a "declaração de extinção" de instrumento de procuração lavrado no Cartório de Piúma - ES, bem como substabelecimentos lavrados nos Cartórios de Notas e Protestos de Araçatuba - SP e da Cidade Ocidental - GO. Alega o autor que “busca a declaração de nulidade e, por consequência, a extinção de 01 (um) instrumento procuratório, em face do falecimento do outorgante; nulidade de 04 (quatro) substabelecimentos; e de 01 (uma) Escritura Pública de Compra e Venda, os quais se encontram eivados de vícios insanáveis”. Neste particular, registro que a pretensão consistente na “declaração de nulidade” e consequente “extinção” dos instrumentos de substabelecimento derivados do instrumento de procuração outorgado alegadamente após o falecimento do proprietário do imóvel decorrem de uma relação jurídica de direito pessoal, razão pela qual a demanda deverá ser proposta no foro do domicílio do requerido, conforme disciplina contida no art. 46 do CPC. Nenhum dos envolvidos nos instrumentos que se pretende desconstituir tem domicílio no Distrito Federal, o que atrai a incidência do disposto no art. 63, §5o, do CPC, com a redação atribuída pela Lei n. 14.879/2024, impondo ao Juízo o reconhecimento de ofício de sua incompetência. Por outro lado, a desconstituição de registro lavrado na matrícula do imóvel referente a compra e venda do bem, possui natureza jurídica de direito real, razão pela qual deve ser proposta no foro em que situado o imóvel, a teor do disposto no art. 47 do CPC -- Luziânia/GO. Diante dessas ponderações, constato que o único requerido que possui domicílio nesta circunscrição judiciária consiste no comprador do imóvel. Assim, considerando que a pretensão formulada em face do referido litisconsorte passivo compreende unicamente a desconstituição do título de proprietário do bem, uma vez que inexiste relação jurídica de direito material a vincular as partes, tampouco figurou a mencionada pessoa jurídica nos instrumentos de procuração e substabelecimento anteriormente firmados, conformada está a hipótese prevista no art. 47 do CPC, uma vez que o direito de propriedade revela, inegavelmente, um direito real. Chamo atenção para o fato de que o ajuizamento de ação em Juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, conforme recente alteração promovida no art. 63 do CPC. Assim, seja por um prisma, seja por outro, este Juízo Cível não possui competência para processar a referida demanda. Pelo exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. Considerando que os requeridos possuem domicílios diversos, como medida de cooperação judicial, INTIMO o autor para que informe para onde deseja que os autos sejam remetidos, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora promoveu a distribuição da demanda no Juízo competente e arquivará os autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I.” Nas razões recursais (ID 65215939), o Autor alega que a pretensão exposta na inicial é de anulação de um instrumento procuratório, em face do falecimento do outorgante, e, por conseguinte, dos atos indissociáveis e subsequentes a ele, consistentes em substabelecimentos dele derivados, além da Escritura Pública de Compra e Venda, porquanto eivados de vícios insanáveis. Narra que em 20/2/2015 houve a morte do então proprietário dos imóveis negociados e outorgante Inácio Leite, circunstância que tornou ineficazes todos os substabelecimentos de poderes subscritos após o falecimento do outorgante original, de modo que entende ser nula de pleno direito a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, ocorrida em 20/6/2024, em razão da ausência de formalidade essencial. Aponta que a escritura pública de compra e venda ainda não foi registrada no cartório imobiliário competente. Nesse sentido, defende que não persegue qualquer cancelamento ou desconstituição de registro imobiliário, de forma que a pretensão se fundamenta em direito pessoal, sendo o critério de competência de natureza territorial e relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do CPC/15 segundo a qual o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. Como há diversos Réus com diferentes domicílios, afirma que não houve escolha aleatória de foro, mas propositura da demanda no foro da pessoa jurídica com a qual foi firmada a escritura pública de compra e venda de imóveis, que possui sede no Distrito Federal, conforme autoriza a regra prevista no art. 46, § 4o, do CPC/15. Aduz estar presente a urgência, diante do risco de arquivamento do processo. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão impugnada. O preparo foi comprovado (ID 65215940). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se da exordial que o Agravante pretende a nulidade de instrumentos de mandato (procuração e substabelecimentos) acostados aos IDs 212900647, 212900651, 212900653, 212900655 e 212900656 do feito de referência, bem como da Escritura Pública de Compra e Venda de 38 (trinta e oito) imóveis localizados no loteamento Vila Zeina, situado no município de Luziânia/GO (ID 212900659 do processo principal), vendidos à empresa Meta 3D Construções e Serviços, e entre os quais o Autor alega deter a posse, em razão do falecimento do outorgante da procuração originária em data anterior à negociação. A ação que objetiva o cancelamento de escritura pública detém natureza pessoal. Nesse sentido, já manifestou esta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel possui natureza pessoal, versando sobre direito obrigacional, e não está dentre aquelas sujeitas ao direito real imobiliário, ainda que haja alteração no direito de propriedade por consequência da possível anulação. Precedentes. 2. Tratando-se, portanto, de demanda de natureza pessoal, a demanda deve ser processada e julgada no foro de domicílio do réu, segundo inteligência do art. 46 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1913826, 0725156-40.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 10/09/2024.) (grifou-se) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. Os litígios que versam sobre nulidade de escritura pública, em razão de vício que antecede a sua celebração – consentimento ou social – envolvem direito de natureza pessoal e não real. 2. A ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. CPC, art. 46, caput. 5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.” (Acórdão 1757310, 0727248-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no PJe: 29/09/2023.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 47, §1, CPC. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETENCIA TERRITORIAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 65, CPC. SÚMULA 33 STJ. 1. A ação proposta não se qualifica como ação real imobiliária, porque o objeto de análise é a anulação de escritura de compra e venda de imóvel e de procuração pública. Para que incida o foro especial da situação da coisa, não basta que o objeto da ação seja sobre imóvel, é preciso que verse sobre direito real (art. 1.225, CC), tais como reivindicatória, divisória, usucapião etc. 2. O art. 47 do CPC dispõe que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa. Entretanto, o §1o do referido artigo estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 3. O objeto da ação principal é o desfazimento de negócio jurídico, consubstanciado na alienação de bem imóvel sem a devida outorga uxória. Portanto, trata-se de demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa, e segundo consta do previsto no art. 46 do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. 4. Por se tratar de competência territorial, não admite modificação de ofício pelo Juiz, segundo o que dispõe o art. 65 do CPC e Enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1377247, 0720014-60.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no PJe: 03/11/2021.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSEQUENTE NULIDADE DO REGISTRO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MULTA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A demanda proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e do respectivo registro na certidão de matrícula do bem versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas. 2. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. 3. Constatado que a demanda se restringe à análise da existência/validade da compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada mediante fraude, questões atinentes à propriedade do imóvel ou qualquer outro direito real sobre o bem se apresentam de forma secundária, acidental, em decorrência do resultado do exame da matéria posta em debate, de modo que eventual discussão nesse sentido em nada contribui para o deslinde da controvérsia. 4. Tratando-se de negócio jurídico bilateral, a compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada em cartório pressupõe a manifestação de vontade das partes contratantes, como requisito para a existência do negócio. Assim, ausente tal manifestação de vontade, em razão do uso, por estelionatários, de documentos falsos, no ato negocial, expedidos em nome de uma das partes, considera-se inexistente o contrato formalizado, e, por conseguinte, nulo, não sendo capaz de gerar qualquer efeito no mundo jurídico, impondo-se, portanto, a anulação da escritura de compra e venda e o consequente registro na certidão de matrícula do imóvel. 5. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual à parte contrária. Assim, para fins de imposição de multa por litigância de má-fé, imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má-fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se vislumbra no caso em tela. 6. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1132923, 0722068-35.2017.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 12/11/2018.) (grifou-se) Destarte, tratando-se de discussão que envolve direitos pessoais, a competência para processar o feito é regida pelo disposto no art. 46 do CPC/15, que estabelece o foro do domicílio do Réu como o competente para as ações fundadas em direito pessoal, in verbis: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. § 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.” (grifou-se) Consta do caderno processual que a empresa Meta 3D Construções e Serviços Ltda, com quem foi lavrada a escritura pública de compra e venda do bem que se pretende anular, detém sede em Brasília, consoante se observa dos documentos acostados aos IDs 212900659 e 212898183 do processo na origem, a justificar, em princípio, a propositura da presente ação no foro de Brasília. Acrescente-se tratar-se de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Ceilândia não se mostrou aleatório, pois os documentos constantes dos autos indicam que a executada tem domicílio em Ceilândia. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. Unânime.” (Acórdão 1926351, 0731401-67.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.) (grifou-se) Ainda, é indiscutível o risco de dano ao Autor/Agravante com a manutenção da decisão agravada, devido à iminente extinção do feito, a caracterizar o prejuízo processual à parte. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o processo na origem, até o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Designo o d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes ou não. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator